Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO INVIÁVEL. DANOS PATRIMONIAL E MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. COMPROVAÇÃO DO DANO PATRIMONIAL. VALOR MANTIDO. DANO MORAL. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a subtração de bens da vítima, por duas pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, deve ser mantida a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para furto qualificado pelo concurso de pessoas.
2. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada quando prestada de forma segura e coerente e sem indício de parcialidade.
3. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados à vítima pelo delito, tendo em vista o pedido do Ministério Público e a comprovação do prejuízo sofrido.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível, na seara criminal, a reparação por danos morais, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Reduz-se o montante fixado de forma exacerbada, a fim de melhor atender as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.